Tribunal: STF
Processo: ARE 1317811
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DECADÊNCIA. DECRETO 1.600/2015 QUE ALTEROU BENEFÍCIOS DO DIFERIMENTO. POSSIBILIDADE. MEDIDA DE POLÍTICA FISCAL QUE COMPETE AO ENTE TRIBUTANTE. MEDIDA QUE NÃO CRIOU OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. SÚMULA 512/STF.



    I – O Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Decreto Estadual 1.600/2015), concluiu que a concessão de diferimento não defere benefício fiscal. Súmula 280/STF.



    II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, diferimento não pode ser considerado benefício fiscal, podendo ser disciplinado diretamente por legislação do ente tributante (ADI 2.056/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    III – Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração de honorários (Súmula 512/STF).